Tribunal: STF
Processo: HC 243306
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Machado Ronconi em favor de Wilian Avila Pereira sobre decisão monocrática de minha lavra, na qual remeti os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Transcrevo da referida decisão: 



    “O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 303, c/c art. 291, § 1º, inciso I, ambos do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, “tendo sido a pena corporal, em regime aberto, substituída por um restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a entidade a ser designada pelo juízo da execução.” (p. 4) 



    Alegam que “o exame de alcoolemia a que foi submetido [o paciente], não respeitou os ditames da Resolução 432/2013, do CONTRAN, que foi criada justamente para complementar o art. 306, do CTB” (p. 26) 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, no teor do art. 386, II, III, V e VII, do CPP.” (eDOC 19, p. 1)



    Na decisão, por se tratar de impetração contra AREsp não conhecido, remeti os autos ao STJ para que aprecie as alegadas ilegalidades. 



    A defesa renunciou ao prazo recursal (eDOC 20) e, na presente oportunidade, pleiteia pela concessão de efeito suspensivo ao processo originário até a devida apreciação pelo STJ.



    É o relatório.



    Decido. 



    O pleito da defesa não comporta acolhimento. 



    A decisão de minha lavra não conferiu efeito suspensivo ao processo originário, apenas declinou a competência para o julgamento do feito ao STJ.



    Ainda, conforme assinalado pelo juiz de direito (eDOC 23), o habeas corpus não possui efeito suspensivo para impedir a suspensão de execução de sentença transitada em julgado. Colho da decisão do magistrado: 



    “Com efeito, conforme bem pontuado pelo representante do Ministério Público, uma vez que o Habeas Corpus não possui efeito suspensivo capaz de impedir a execução de sentença condenatória transitada em julgado, bem como, não havendo nos autos qualquer notícia sobre decisão, oriundas de Tribunais Superiores, comunicando a atribuição de efeito suspensivo ao remédio constitucional, não há que se falar em suspensão da tramitação processual.”



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente